Tribunal: TJSP
Processo: 1035179-34.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato de Financiamento – Sentença de procedência – Capitalização mensal permitida – Precedentes – Comissão de permanência, cuja previsão observa os termos da Súmula no 472 do STJ – Inexistência de cobrança cumulativa com os demais encargos contratuais – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da gratuidade da

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato de Financiamento – Sentença de procedência – Capitalização mensal permitida – Precedentes – Comissão de permanência, cuja previsão observa os termos da Súmula no 472 do STJ – Inexistência de cobrança cumulativa com os demais encargos contratuais – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035179-34.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALEX
BONINI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035179-34.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/6
Apelação Cível no 1035179-34.2017.8.26.0114
Apelante: Alex Bonini
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juíza: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Comarca: Campinas 5a Vara Cível
Voto n. 3502
Ação de cobrança Contrato de Financiamento Sentença de
procedência
Capitalização mensal permitida
Precedentes

Comissão de permanência, cuja previsão observa os termos da
Súmula no 472 do STJ Inexistência de cobrança cumulativa com
os demais encargos contratuais
Sentença mantida
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária, observados os
benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao autor.
Trata-se de apelação (fls. 251/258) contra sentença (fls. 214/216), cujo
relatório se adota, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil
S/A em face de Alex Bonini, ao fundamento de que inexistem abusividades ou
irregularidades no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Em razão da
sucumbência, o réu foi condenando ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observados os
benefícios da justiça gratuita que lhe foram deferidos.
Irresignado apela o réu, aduzindo, em síntese que houve capitalização de
juros ilegal e abusividade nas cláusulas contratuais. Argumenta que a comissão de
permanência não pode incidir de forma cumulativa com os demais encargos moratórios.
Forte nessas premissas, propugna pela reforma da sentença com a improcedência da ação.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 261/285).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 296).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de cobrança de contrato de financiamento Crédito
Direto ao Consumidor, no 815101225, celebrado em 05/06/2013, apresentando saldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035179-34.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/6
devedor em aberto no importe de R$ 150.269,47 (cento e cinquenta mil, duzentos e
sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), valor objeto de cobrança na petição
inicial.
Depreende-se dos autos, que foi mutuada a quantia de R$ 115.186,85 ao
réu, a ser paga em 58 parcelas fixas de R$ 2.992,72. Em detalhe, anota-se que o contrato
prevê a incidência, em relação aos encargos remuneratórios, de taxa de juros mensal de
1,47% ao mês e de 19,13% ao ano, com custo efetivo total de 19,70% ao ano (fl. 30).
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 297 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Todavia, a existência de relação de consumo não denota nexo causal
automático com a teoria do risco integral do fornecedor, nem tampouco implica imediata
inversão do ônus probatório. Ademais, cumpre obtemperar que, no momento da subscrição
da avença, houve conhecimento do teor respectivo, com previsibilidade objetiva das taxas
de juros e tarifas a serem aplicadas.
Outrossim, não há que se falar ausência de ciência ao devedor das cláusulas
contratuais pactuadas ou dos encargos e taxas incidentes sob a operação de crédito, porque,
como se disse, o próprio contrato prevê os encargos devidos, as taxas pactuadas e situação
de incidência de encargos da mora no caso de inadimplência contratual.
Nesse sentido, outrossim, a petição inicial foi acompanhada da aludida
avença, memória de cálculo e demais documentos que comprovaram o relacionamento
jurídico entre as partes, sendo embasada com documentos que também possibilitavam
entender a evolução do saldo devedor (fls. 46/48).
Frise-se, as planilhas de cálculo, ao revés do defendido pelo apelante, foram
bem realizadas pelo credor trazendo a taxa de juros e demais encargos que incidiram sobre
o débito, possibilitando, ainda, a compreensão de como se deu a evolução do saldo devedor
desde o vencimento da dívida até o ajuizamento da ação de cobrança em face do réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035179-34.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/6
apelante.
À luz dessas considerações iniciais, faz-se mister a análise pormenorizada
da suposta abusividade no tocante à cobrança de juros capitalizados.
Tratando-se de contrato bancário para pagamento em parcelas fixas, de
R$2.992,72, em regra inexiste efetiva capitalização, pois os juros são todos calculados de
início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de outros, exceto no caso de
delonga no adimplemento, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os quais,
contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal, esta é
permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários celebrados a partir
da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMETNO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de
juros simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...)
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ,
REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035179-34.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/6
Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012).
Ora, o contrato em análise foi celebrado em 05 de junho de 2013, isto é,
após a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado já
transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa
de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de juros em período inferior a
um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 08.08.2012).
Posteriormente, aliás, foi editada Súmula no 541 daquela Corte, que
cristalizou esse entendimento, com os seguintes dizeres: “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nessa senda, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (19,13%), superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,47%), reputo inexistente a
propalada abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Doutra banda, em relação à comissão de permanência cumulada com outros
encargos de mora, com efeito, cuida-se de prática vedada às instituições financeiras, nos
termos da Súmula no 472 do STJ: “A cobrança de comissão de permanência cujo valor
não pode ultrapassar a soma de encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual”.
Todavia, in casu, não merece ser acolhido o pedido de exclusão da suposta
cobrança de comissão de permanência juntamente com outros encargos moratórios, pois a
previsão contratual supratranscrita considera expressamente os termos da referida Súmula,
não havendo, pois, abusividade na cláusula. Nem tampouco há indícios de que tenha
havido cobrança em contrariedade aos termos do contrato (cf. fls. 46/48).
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos integralmente.
Com esteio no artigo 85, §1o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035179-34.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/6
honorários advocatícios devidos pelo réu para 12% sobre o valor da condenação,
observados os benefícios da justiça gratuita que lhe foram deferidos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba
honorária, observados os benefícios da gratuidade da justiça.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator